Tribunal: TCU
Processo: 043.032/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8984/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que esta representação trata acerca de possíveis fraudes no processo de seleção e sorteio de pessoas que, apesar de serem possuidoras de imóveis, foram comtempladas no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), empreendimento residencial Nossa Senhora das Candeias, localizado no município de Candeias/Ba, gerido pela Caixa Econômica Federal (Caixa), Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 8), ao denunciante, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 043.032/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Câmara Municipal de Candeias. 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal (Caixa) e Município de Candeias/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.